Tribunal: TJDFT
Processo: 0718550-04.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718550-04.2022.8.07.0020 RECORRENTE: OFFICIAL BURGUER LANCHONETE LTDA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. RECUPERAÇÃO DE RECEITA. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em ação declaratória cumulada com pedidos indenizatórios, reconhecendo a validade da cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica com base em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e perícia judicial que comprovaram irregularidade no medidor de energia da unidade consumidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação preenche os requisitos do princípio da dialeticidade, permitindo seu conhecimento; e (ii) verificar a legalidade da cobrança decorrente da recuperação de consumo de energia elétrica, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A apelação observa o princípio da dialeticidade, pois expõe fundamentos claros e suficientes para combater os argumentos da sentença recorrida, sendo possível compreender com precisão o objeto do recurso. 4. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), emitido em conformidade com os artigos 590 e 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, configura prova técnica dotada de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo à parte consumidora apresentar elementos que infirmem sua validade, ônus do qual a apelante não se desincumbiu. 5. A perícia judicial confirmou a adulteração no medidor de energia elétrica, comprometendo a aferição do consumo real, fato que autoriza a cobrança de valores a título de recuperação de receita, nos termos da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL. 6. A concessionária observou o contraditório e a ampla defesa, intimando as partes acerca do laudo pericial e permitindo manifestações. A ausência de impugnação da apelante ao laudo técnico reforça a presunção de regularidade do procedimento. 7. A cobrança seguiu os critérios previstos no art. 595 da Resolução no 1.000/2021, utilizando-se do histórico de consumo da unidade consumidora e respeitando os parâmetros técnicos estabelecidos pela ANEEL. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. O princípio da dialeticidade exige que o recurso exponha fundamentos claros e suficientes para impugnar a decisão recorrida. 2. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) é dotado de presunção de legitimidade e constitui prova idônea para recuperação de consumo não faturado, desde que observado o contraditório e a ampla defesa. 3. A Resolução no 1.000/2021 da ANEEL autoriza a cobrança de valores referentes à recuperação de receita em casos de irregularidade no medidor de energia elétrica, mediante cumprimento dos requisitos normativos e procedimentais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.010, II e III, 1.013, caput, e 373, I e II; Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, arts. 590 e 595. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS, Tema 699, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.05.2014; TJDFT, Acórdão 1806168, 07197786520228070003, Rel. Sandra Reves, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1787985, 07005570220228070002, Rel. João Egmont, j. 16.11.2023. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente defende a inexistência de débito referente ao consumo de energia elétrica, porquanto não concorreu para a alteração do relógio medidor, bem como não esteve presente por meio de seus prepostos na data em que o equipamento foi retirado e trocado. Afirma a existência de dois imóveis vinculados ao mesmo medidor, não tendo a recorrente estado em funcionamento em parte do período cobrado. Discorre acerca da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e da exorbitância dos valores cobrados a título de multa. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 13.101. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Diante disso, torno sem efeito a determinação de recolhimento do preparo em dobro (ID 71247745). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a parte recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Já decidiu o STJ que “O agravo em recurso especial foi conhecido para, não conhecer do apelo nobre, por incidência da Súmula 284, do STJ, tendo em vista a ausência de indicação dos permissivos constitucionais” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.256.359/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria seguimento, pois a admissão do recurso especial demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional. A propósito, já decidiu o STJ: “Verifica-se que incide o óbice da Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo” (AgInt no AREsp n. 2.637.849/PE, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANTONIO DANIEL CUNHA RODRIGUES DE SOUZA, OAB/DF 13.101. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002